Tribunal: TJDFT
Processo: 20140111751269APC
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO. ENTREGA DAS CHAVES. PRAZO DE TOLERÂNCIA. INDENIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. TAXAS DE CONDOMÍNIO E TRIBUTOS. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA (ART. 21, CPC).
A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de não se considerar abusiva a cláusula que estabelece um prazo adicional para a entrega do imóvel, ainda que seja de até 180 (cento e oitenta) dias, incluindo-se nesse prazo todas as externalidades negativas que afetam o regular cumprimento dos contratos dessa natureza (greve, suspensão de transporte, falta de materiais no mercado, de mão-de-obra, chuvas prolongadas, dentre outros).
A jurisprudência que prepondera neste Tribunal é no sentido de que o imóvel é apenas considerado entregue ao seu comprador com a devida disponibilidade das chaves e não pela simples expedição da carta de habite-se.
Não há como afastar a condenação ao pagamento dos danos materiais sofridos pelos promitentes compradores, a título de lucros cessantes, se estes ficaram impossibilitados de usufruir do imóvel pelo período em que, contratualmente, teriam direito, por falta imputada à promitente vendedora.
Despesas de condomínio e IPTU são obrigações de responsabilidade da construtora até a entrega do imóvel ao adquirente (com a efetiva entrega das chaves).
Conforme entendimento esposado no Resp 1.635.428/SC (Tema 970), para efeito do art. 1.036 do CPC/2015,“a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes".
Sendo o autor vitorioso em dois dos seis pedidos deduzidos, os encargos de sucumbência devem ser redistribuídos proporcionalmente (art. 21, CPC). Apelo conhecido e não provido.